Tribunal: TJSP
Processo: 2249695-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE EXECUÇÃO - BLOQUEIO JUDICIAL SOBRE O SALÁRIO DA EXECUTADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Bloqueio de conta corrente na qual é creditado o salário recebido pela agravante – Impossibilidade de penhora do valor que comprovadamente é proveniente de salário - Natureza alimentar, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, e não se trata das

Ementa:

AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE EXECUÇÃO - BLOQUEIO JUDICIAL SOBRE O SALÁRIO DA EXECUTADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Bloqueio de conta corrente na qual é creditado o salário recebido pela agravante – Impossibilidade de penhora do valor que comprovadamente é proveniente de salário - Natureza alimentar, cuja impenhorabilidade encontra-se amparada pelo artigo 833, inciso IV, do CPC, e não se trata das hipóteses previstas no § 2o do referido artigo – Decisão reformada.

Recurso provido.